Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE EXCLUSIVIDADE. SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO PREVISTa PARA A FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF N. 890/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento da ADPF n. 890/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) incide o comando normativo constitucional posto no art. 100 da Carta da República, que disciplina o regime de precatórios, isso porque aplicável tal sistemática às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial (de exclusividade) e sem intuito de lucro. Assentou o Plenário do STF que o fato de o estatuto social da Caesb prever a distribuição de dividendos a seus acionistas não descaracteriza seu intuito primário de prestar serviço público essencial de saneamento básico, não sendo, portanto, seu principal interesse a geração de lucro.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.